Tribunal: TJMT
Processo: 1003694-21.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003694-21.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio, Conflito fundiário coletivo rural, Conflito fundiário coletivo urbano, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE SANTANNA DOS SANTOS - CPF: 053.566.191-62 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), ADRIANE MORAES DE CAMPOS - CPF: 058.183.661-89 (EMBARGANTE), ADRIANO ARRUDA ALVES - CPF: 026.338.931-63 (EMBARGANTE), ADRIELY MORAES DE CAMPOS - CPF: 064.907.971-00 (EMBARGANTE), ALVARO JUNIOR ARTIAGA DE ARAÚJO (EMBARGANTE), ANEDYANE DOS SANTOS MORAES - CPF: 034.146.271-32 (EMBARGANTE), ANDERSON SILVA DE ARRUDA - CPF: 019.670.201-16 (EMBARGANTE), ANDRE ANTONI DA SILVA - CPF: 053.886.831-76 (EMBARGANTE), ANDREIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 985.313.441-15 (EMBARGANTE), ANDRESSA LIVINO DA SILVA - CPF: 106.701.624-42 (EMBARGANTE), BRENDA MESSIAS RODRIGUES - CPF: 055.739.951-38 (EMBARGANTE), CARLOS JOSE DE ASSIS - CPF: 161.496.371-15 (EMBARGANTE), DANIELA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 037.521.111-00 (EMBARGANTE), DANIELLE GEIZE DE QUEIROZ - CPF: 065.331.051-08 (EMBARGANTE), DANTES DOMINGOS POMPEU - CPF: 544.588.031-15 (EMBARGANTE), DARIO BENEDITO PEREIRA PERALTA - CPF: 034.653.201-90 (EMBARGANTE), DEVAMIL GUIMARAES FERNANDES - CPF: 006.885.041-75 (EMBARGANTE), DIONISIO DE CASTRO SOARES - CPF: 303.107.502-10 (EMBARGANTE), DONTIVA FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), DOUGLAS DO CARMO ROBERTO - CPF: 013.796.881-75 (EMBARGANTE), EDIENE DE LURDES DOS SANTOS - CPF: 016.201.381-74 (EMBARGANTE), EDNA DE AMORIM DIAS MORAES - CPF: 503.162.491-49 (EMBARGANTE), EDUARDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 043.778.491-66 (EMBARGANTE), ELENY RODRIGUES DE MACEDO DOS SANTOS - CPF: 544.386.671-00 (EMBARGANTE), ELIANE MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 024.282.001-86 (EMBARGANTE), ELISAINE FERREIRA VASCO - CPF: 019.504.781-81 (EMBARGANTE), ELIZABETH MARIA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 014.315.701-92 (EMBARGANTE), ELSON DIVINO ALVES DA SILVA - CPF: 010.193.901-90 (EMBARGANTE), ERASMINA BARBOZA DA SILVA - CPF: 700.739.721-26 (EMBARGANTE), ERCILIO LOPES - CPF: 523.201.461-72 (EMBARGANTE), ERIC SILVA - CPF: 053.898.091-57 (EMBARGANTE), FABIANA FERREIRA DA SILVA SANTOS AZEVEDO - CPF: 012.244.911-81 (EMBARGANTE), FABIULA VIEIRA TEIXEIRA - CPF: 736.554.491-00 (EMBARGANTE), EVERTON CARLOS DE AMORIM DIAS - CPF: 017.264.281-76 (EMBARGANTE), FERNANDO SANTOS SOUZA - CPF: 024.818.831-36 (EMBARGANTE), FRANCIELE SONIA DE ALMEIDA - CPF: 044.141.001-43 (EMBARGANTE), GILSOMAR SOARES DOS ANJOS - CPF: 038.968.511-95 (EMBARGANTE), GRACINETE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.979.901-22 (EMBARGANTE), GRACINIL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 008.112.021-43 (EMBARGANTE), GRAZIELA MARQUES DA COSTA - CPF: 067.929.491-08 (EMBARGANTE), HIGOR GUEDES DOS SANTOS - CPF: 049.502.601-89 (EMBARGANTE), HIORAN FONSECA LIPU - CPF: 055.724.251-76 (EMBARGANTE), HOEREM DA SILVA - CPF: 049.708.411-28 (EMBARGANTE), ILANA SOARES DE ARAUJO LOPES DE SOUZA - CPF: 781.637.811-49 (EMBARGANTE), JANNETT RAISK LUNA E SILVA MARTINS (EMBARGANTE), JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 921.292.261-91 (EMBARGANTE), JENISON ARISTOTELES COSTA GUIMARAES - CPF: 993.237.375-34 (EMBARGANTE), JOEZILAINE MAGNA DA SILVA - CPF: 006.466.591-70 (EMBARGANTE), JOHNNY WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 059.064.551-08 (EMBARGANTE), JONATHAN TOMAZ DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 047.988.831-07 (EMBARGANTE), JOSE ELSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 094.865.514-30 (EMBARGANTE), JOSE FERNANDE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 906.815.095-20 (EMBARGANTE), JOSIANE CAMILA DA COSTA ALENCAR - CPF: 033.011.341-06 (EMBARGANTE), JOYCE SANTOS AGUIAR - CPF: 057.045.011-09 (EMBARGANTE), JUAREZ MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 621.666.031-49 (EMBARGANTE), JULIANA BARROS DE ARRUDA - CPF: 945.149.921-00 (EMBARGANTE), JUNIOR COSTA ALECRIM SOUZA (EMBARGANTE), KATRINE DO ROSARIO BARBOSA - CPF: 053.218.231-62 (EMBARGANTE), LAURA GONCALVES VIEIRA - CPF: 318.343.101-72 (EMBARGANTE), LENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 033.210.384-63 (EMBARGANTE), LEVI CAMILO PROCOPIO MARTINS - CPF: 021.588.972-01 (EMBARGANTE), LUANA MARIA MATOS DE PAULA - CPF: 045.163.821-21 (EMBARGANTE), LUIS CESAR MORAES DE PAULA - CPF: 667.783.101-97 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE ARRUDA DA SILVA - CPF: 053.260.801-17 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO FARIA RIBEIRO - CPF: 016.824.591-44 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO FARIA RIBEIRO (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO LEONCIO - CPF: 495.977.281-68 (EMBARGANTE), MARIA FERNANDA GATTASS DAS VIRGENS - CPF: 292.930.061-20 (EMBARGANTE), MARIA JOSE MORAES DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 652.010.271-72 (EMBARGANTE), MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA - CPF: 124.434.412-53 (EMBARGANTE), MARILDES PINHEIRO DA SILVA - CPF: 029.453.441-57 (EMBARGANTE), MAYARA CAMILA DO CARMO ROBERTO - CPF: 063.195.421-01 (EMBARGANTE), NATIU DA SILVA SOARES - CPF: 015.875.971-01 (EMBARGANTE), NEUZA DA SILVA CEBALHO - CPF: 345.307.381-91 (EMBARGANTE), NILSON MARTINS DA SILVA - CPF: 474.301.251-15 (EMBARGANTE), NILTON SOUZA DE ABREU - CPF: 620.960.445-53 (EMBARGANTE), NOILSON MANOEL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 014.792.591-60 (EMBARGANTE), OSIAS PEREIRA AZEVEDO - CPF: 645.380.602-91 (EMBARGANTE), PRISCILA LOPES AZEVEDO - CPF: 938.590.312-87 (EMBARGANTE), RACHUELL CORREA BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 067.109.151-40 (EMBARGANTE), REGINA MARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 021.594.451-85 (EMBARGANTE), RENY JACKELINE PEREIRA BATISTA - CPF: 030.867.861-32 (EMBARGANTE), ROSELI CARVALHO RODRIGUES - CPF: 013.062.221-41 (EMBARGANTE), SANDRA ROSANA DOS SANTOS - CPF: 016.484.911-46 (EMBARGANTE), SEBASTIÃO RICARDO DE MOURA BRANDÃO (EMBARGANTE), SIMONE FERREIRA DA SILVA - CPF: 035.722.721-22 (EMBARGANTE), THAMIRYS FERREIRA DE SOUSA PERALTA - CPF: 053.974.811-06 (EMBARGANTE), THAYNARA GUTIHELLEN DA CRUZ CARDOSO - CPF: 076.258.569-25 (EMBARGANTE), VALDA BESERRA DE SOUSA - CPF: 128.897.378-02 (EMBARGANTE), VALDEIR GONCALVES DA GUIA - CPF: 945.467.971-68 (EMBARGANTE), VALDICLEIA DA SILVA CORREIA - CPF: 018.543.401-07 (EMBARGANTE), VALERIA LETICIA DE LIMA SILVA - CPF: 055.375.731-80 (EMBARGANTE), VANDIR GONCALVES DE MORAES - CPF: 299.547.891-20 (EMBARGANTE), VILSON RENE BORBA RIBEIRO - CPF: 043.461.591-92 (EMBARGANTE), WANDERLEI CARVALHO RODRIGUES - CPF: 020.295.781-00 (EMBARGANTE), WELLKSON ALVES MIRANDA - CPF: 035.873.331-65 (EMBARGANTE), WEMERSON DA SILVA COELHO - CPF: 054.558.571-69 (EMBARGANTE), WESKLEY DOMANSKI ARAUJO - CPF: 007.069.582-25 (EMBARGANTE), WILDSON FAGUNDES - CPF: 328.731.581-15 (EMBARGANTE), WILLIAN VINICIUS SOARES LOPES - CPF: 703.027.031-28 (EMBARGANTE), ZENAIDE ALVES DE SOUZA - CPF: 055.270.931-00 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA INVADIDA – PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Adriane Moraes de Campos e Outros, contra o acordão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INVASÃO E OCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DESOCUPAÇÃO DO LOCAL PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO – ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DE USO COLETIVO – OCUPAÇÃO IRREGULAR –RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de área verde e de preservação permanente de loteamento, não cabe a invocação dos direitos de permanência no local, visto que constitui bem de domínio público que não enseja a proteção possessória contra o ente público municipal.

Havendo a comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser desprovido o Agravo interposto pela parte requerida naquele feito.

Os Embargantes alegam que o
decisum
embargado é omisso, porque não se manifestou sobre o argumento relativo à impossibilidade de sacrifício total dos direitos fundamentais em conflito, quais sejam, o direito à moradia e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pelo desprovimento do Recurso, págs. 01/07 (id. 42791979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Adriane Moraes de Campos e Outros, contra o acordão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
): para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, os Embargantes afirmam que o
decisum
embargado foi omisso, já que não se manifestou sobre a tese de que a retirada compulsória dos moradores locais, sobretudo a título precário, ofende o Princípio da Concordância Prática, na medida que consiste no sacrifício total do direito fundamental à moradia desses cidadãos.

Da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, uma vez que ficou consignado que, embora o direito à moradia seja assegurado constitucionalmente, não se coaduna com a ocupação irregular de área pública. Veja-se:

Sabe-se que o direito fundamental à moradia está previsto no artigo 6
o
da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

Art. 6
o
- São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Destaquei).

Em que pese à moradia ser um direito assegurado na Constituição, a efetivação de tal direito não se coaduna com a ocupação exclusiva do particular sobre área pública, fora das hipóteses legais (permissão, cessão e concessão), em detrimento da coletividade, representada pelo ente público, titular do domínio.

Dessa forma, ainda que não tenha sido consignado expressamente no acórdão recorrido, é evidente a impossibilidade de harmonizar o direito à moradia com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, quando se trata de invasão de bem público.

Frise-se que não se nega o direito à moradia, mas tal direito não deve prevalecer, quando fruto de invasão a bem público com lesão ao meio ambiente.

Dessarte, tenho que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pleiteada na ação de base, de fato, não foram preenchidos.

Por tais considerações, penso que inexiste omissão a ser sanada. Logo, a rejeição aos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Na verdade, observo que os Recorrentes pretendem o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl no 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020